Tribunal: TJES
Processo: 5026158-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026158-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: FAGNA AMORIM DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026158-33.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDA
: FAGNA AMORIM DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. COMPRAS DESCONHECIDAS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL DEVIDO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a autora que possui conta vinculada ao banco réu, mas que foi surpresada com cobranças advindas de cartão de crédito nunca solicitado por ela, e que, mesmo após a formalização de reclamações em diversos canais, as cobranças não foram cessadas. Pugna, nestes termos, pela declaração inexigibilidade das cobranças, cancelamento e bloqueio do cartão de crédito e que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, de modo que a requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) alegação de boa-fé e inexistência de pretensão resistida diante da regularização da reclamação antes do ingresso da ação; (ii) inexistência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) ausência de comprovação dos danos efetivamente sofridos pela autora; (iv) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar detidamente os autos, verifico que as alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão do Juízo de origem. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14,
caput
, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

5. As provas demonstram que as cobranças foram irregulares. A autora não só negou a contratação do cartão como também recebeu diversas reclamações. O banco não apresentou o contrato que justificaria as cobranças e, a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC, a documentação acostada junto à própria defesa indica que o cartão sequer foi direcionado ao endereço correto da requerente, indicando a existência de possível fraude.

6. Nesse sentido vale lembrar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Assim, embora a Ré alegue que tenha resolvido a falha antes do ingresso da ação, restou demonstrado que, apesar de comunicada previamente dos acontecimentos, ela não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, gerando ônus à parte hipossuficiente que foi submetida a diversas cobranças indevidas em razão da violação de seus dados por terceiros, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

8.

Isto posto, o dano moral encontra-se configurado, vez que a parte autora mesmo tendo envidado todos os esforços na resolução administrativa do problema, não teve qualquer devolutiva pela Ré, o que,
in casu
, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)